Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. PREJUÍZO MECÂNICO. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. INCÚRIA DO RÉU. NÃO REALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSTATAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do posto de combustível revendedor é objetiva (CDC, arts. 14 e 18; CC, arts. 186 e 927), tendo em vista o risco da atividade desenvolvida, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o evento danoso experimentado pela consumidora, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito/força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros.
2. Diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), se a origem do defeito mecânico no veículo demandava prova técnica e a parte ré, mesmo ciente, optou por não viabilizar a perícia, não há como afastar a responsabilidade pela falha no serviço prestado, consistente na comercialização de combustível adulterado, que ocasionou prejuízos mecânicos ao automóvel da consumidora, sendo cabível o ressarcimento dos valores gastos por ocasião do abastecimento e do conserto do bem.
3. Recurso desprovido.